Tribunal: TJSP
Processo: 1501701-97.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501701-
97.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes DANIEL DOUGLAS
SILVA DOS SANTOS e FÁBIO HENRIQUE SILVÉRIO DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo de Daniel Douglas Silva dos Santos e deram provimento parcial ao recurso de
Fabio Henrique Silvério dos Santos, apenas para fixar o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, mantida no mais a respeitável sentença recorrida. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501701-97.2018.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501701-97.2018.8.26.0548
Apelantes: Daniel Douglas Silva dos Santos e Fábio Henrique Silvério dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 46.976

Daniel Douglas Silva dos Santos e Fabio Henrique Silvério
dos Santos foram denunciados pela prática de roubo qualificado (artigo 157, § 2o, incisos I
e II, do Código Penal), em razão de fato ocorrido no dia 23 de novembro de 2018, por volta
de 22h20, no interior da residência situada na Avenida Ari Rodrigues, no 354, Bloco no 12,
apartamento no 02, Jardim Maria Rosa, Cidade e Comarca de Campinas/SP, quando,
agindo com um indivíduo não identificado, todos em concurso e com unidade de desígnios,
logo depois de subtraírem objetos pertencentes a Danilo Alves Inácio e Robertha Guerra
Bastos Silva, empregaram violência e grave ameaça contra a primeira vítima, a fim de
assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas para si.
A ação foi julgada procedente. Os réus foram condenados a 5
anos e 4 meses de reclusão, bem como o pagamento de 13 dias-multa, no piso, como
incursos no artigo 157, §1o, c.c. § 2o, II, do Código Penal, fixado a Daniel o regime inicial
semiaberto e a Fabio Henrique o regime inicial fechado para o cumprimento. Foi negado o
apelo em liberdade a Daniel, sendo determinada a decretação da prisão preventiva de Fabio
com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do CPP, com expedição do mandado de
prisão.
Apelam da sentença. Daniel busca a absolvição, alegando
inexistir prova de sua participação no delito. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento
da participação de menor importância, “porquanto não auxiliou na execução do delito de
forma efetiva, tendo, somente, acompanhado o condenado Danilo durante o curto espaço
de tempo entre a suposta ação delitiva deste e a prisão de ambos”. Requer, por fim, a
fixação do regime aberto para o cumprimento da pena (fls. 290-298).
Em suas razões, Fabio Henrique pleiteia a absolvição,
alegando que atos praticados durante a fase inquisitória são atos de investigação, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501701-97.2018.8.26.0548 -Voto no
3
havendo provas produzidas no contraditório, com plena observância de todas as garantias.
Assinala que o reconhecimento feito através de fotografia não pode ser aceito como
elemento de convicção, não sendo observadas as disposições do artigo 226 do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena em face da menoridade, o
afastamento da majorante do concurso de pessoas e a fixação de regime mais brando para o
cumprimento da pena (fls. 315-326).
Contrarrazões à fls. 330-339.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 349-355).
É o relatório.
Preso em flagrante, Daniel afirmou fosse proprietário do
veículo Citroen Air Cross de placas FNG-5540 e foi chamado por dois indivíduos, um
deles de apelido Japa, para furtar um apartamento. Concordou em “ficar de piloto” e
receberia uma televisão. Permaneceu no carro esperando, enquanto “Japa” e o outro
indivíduo desceram e entraram no apartamento; depois de um tempo, eles voltaram
correndo, com uma televisão e uma bolsa, ordenando que saíssem dali. Fugiram do local e
foram para o apartamento de “Japa” e ali deixaram a televisão e a bolsa. No entanto, ele
acusado foi abordado por policiais militares e contou todo o ocorrido (fl. 9).
No dia 9 de janeiro de 2018, o corréu Fabio Henrique
compareceu à delegacia e afirmou conhecesse Daniel e este o procurou para oferecer uma
televisão pelo valor de R$ 600,00. Aceitou a proposta, deixou o bem na residência de sua
namorada e falou para Daniel encontrá-lo no local para poder guardar a TV. Como não
tinha o dinheiro para pagar pelo bem, foi até a casa de sua mãe para pegar o valor e Daniel
disse que faria uma corrida pelo “Uber” e lhe pediu guardasse uma bolsa, enquanto fizesse
a corrida. Depois tomou conhecimento que policiais militares estiveram na casa de sua
namorada, juntamente com Daniel, onde localizaram a televisão e uma bolsa, somente
então tomou conhecimento fossem os bens produto de roubo. Negou a participação no
delito, dizendo recordar-se, quando Daniel foi entregar a televisão, estava acompanhado de
outros dois rapazes, sendo um negro com tatuagens nos braços, conhecido como
“Neguinho” e o outro pardo, sem tatuagens, conhecido como “Buiu”. Acredita que Daniel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501701-97.2018.8.26.0548 -Voto no
4
não quis entregar seus amigos e levou os policias até a casa de sua namorada, tendo em
vista que lá estavam os itens roubados (fls. 122-123).
Por seu turno, os policiais militares, Vinicius e Alan,
descreveram a abordagem do réu Daniel e a diligência na residência indicada por ele, sendo
ali localizada uma televisão, uma bolsa feminina com diversos objetos e documentos
pessoas da vítima Robertha, bem como documentos pessoais de um dos autores do roubo,
identificado como Fábio Henrique Silvério dos Santos, vulgo “Japa”. Realizaram contato
com as vítimas, sendo que Danilo reconheceu, por fotografia, Daniel e Fabio como sendo
os autores, bem como informou que os objetos localizados eram seus. Ademais, foram
informados que a proprietária do apartamento é namorada de “Japa”, identificada como
Flávia de Cássia Ernesto Silva. Diante dos fatos conduziram todos à delegacia.
Em juízo, o réu Daniel mudou a versão. Disse fosse motorista
do aplicativo Uber e foi chamado pelos réus para levá-los ao local, desconhecendo fossem
roubar o apartamento. Disse que ao ser abordado, foi agredido e torturado pelos policiais,
dizendo estivesse mentindo para eles. Indagado quais foram os agentes do roubo, disse que
um deles era chamado por “Japa”, confirmando fosse o acusado Fabio, a quem conhece de
outra corrida. Esperou pelos réus no carro e eles voltaram com a televisão e disse para
levarem no condomínio de volta.
O acusado Fábio não compareceu em juízo, sendo-lhe
decretada a revelia.
De sua parte, a vítima Robertha relatou morasse com
Danilo e no dia dos fatos retornava à residência quando viu, pelo
estacionamento, que a luz de seu apartamento estava acesa. Ela e Danilo foram
avistados pelos agentes no carro e então passou a exigir o seu aparelho celular.
Danilo reagiu, mas o indivíduo desferiu um soco no seu rosto, mostrando, por
dentro da blusa, o “bico” de uma arma de fogo. Depois o indivíduo retornou e
pulou o alambrado, fugindo logo em seguida em um veículo preto. Informou
não ter visto um terceiro indivíduo, pois ficou dentro do carro, bastante
nervosa. Danilo comentou ter visto um terceiro indivíduo, gordinho e moreno,
que fugiu junto com os dois indivíduos. Informou a polícia e pouco tempo
depois soube que a televisão e a bolsa foram recuperadas e um indivíduo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501701-97.2018.8.26.0548 -Voto no
5
detido, cuja foto não reconheceu, pois ficou no carro.
Em juízo, Robertha reafirmou a ação dos agentes e
confirmou o reconhecimento, naquele ato, do réu Daniel, apontando fosse o
que estivesse armado.
Em sua vez, a vítima Danilo afirmou observara dois
rapazes passando uma televisão, bem como Douglas posicionado ao lado de
fora. Depois, o réu Fabio seguiu em sua direção, estava armado e o agrediu,
mandando que ele entrasse no carro novamente, agredindo-o. Depois, o
indivíduo retornou e pulou o alambrado, fugindo logo em seguida no veículo
marca Citroen Air Cross, conduzido pelo réu Douglas. Ainda, disse visualizara
um terceiro indivíduo, gordinho e moreno, do lado do veículo marca Citroen
Air Cross, que também fugiu. Os policiais militares lhe mostraram a foto do
indivíduo detido, reconhecendo-o como sendo aquele que estava ao lado do
veículo Citroen Air Cross e fugiu com os autores do roubo.
Em juízo, efetuou novamente o reconhecimento do
réu Fábio, por fotografia, com absoluta certeza, bem como, pessoalmente,
reconheceu o réu Daniel, como sendo autores do roubo.
De saída, ao contrário do que afirmam as defesas, há prova
suficiente para garantir a certeza necessária à condenação.
Não parece razoável que as vítimas fossem incriminar
inocentes, escolhidos aleatoriamente, imputando-lhes o grave delito, sem qualquer razão
pessoal para o ato. Assim, se os réus não eram conhecidos e se não havia qualquer
fundamento para que fossem falsamente acusados, não se atina para o motivo que as
levassem a agir nesse sentido. Ademais disso, como é cediço, nesse tipo de delito, a
palavra da vítima assume papel de indiscutível importância, mormente quando sem
interesse em prejudicar os réus. Aliás, as vítimas devem ser merecedoras de total
credibilidade, pois não há evidência de que fossem pessoas de comportamento mendaz e
não merecessem fé por essa situação. Saliente-se que a vítima, salvo hipóteses
excepcionais, não mente para prejudicar um desconhecido. Anote-se que fatos vividos
recentemente, seguidos de identificação em breve intervalo de tempo, podem trazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501701-97.2018.8.26.0548 -Voto no
6
preciosas contribuições à verdade pesquisada.
Da mesma forma, não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos policiais. Como quaisquer outras pessoas, podem prestar prova
válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente
pela função exercida, de encarregados de manutenção da segurança pública, pudesse ser
tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos
atos desses agentes públicos. Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de
conduta censurável dos policiais e nenhuma foi provada pelos réus é de se
admitir seus testemunhos como verdadeiros.
O réu Daniel confessou no inquérito a participação
no delito e apontou os comparsas, um deles o corréu Fabio. Não convence a
versão em juízo de que apenas os levara “Japa” e outro indivíduo ao local porque
motorista de aplicativo. Douglas não compareceu em juízo para confirmar sua
versão sobre os fatos e não convence a negativa de participação no delito por
ocasião ao inquérito, de que Daniel apenas lhe oferecera a televisão, deixando-a na
casa da namorada.
Nesse contexto, solução diversa daquela dada na
sentença não poderia ser tomada, porquanto não há qualquer elemento nos
autos que autorize a absolvição dos réus, tampouco traga descrédito à versão
apresentada pelas vítimas e pelos policiais, porquanto, não se pode negar valor a
esses depoimentos. Devem ser merecedores de total credibilidade, pois não há
evidência de que fossem pessoas de comportamento mendaz e não merecessem fé
por essa situação. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar
inocentes, imputando-lhe o grave delito, sobretudo se não havia qualquer
fundamento para que fossem falsamente acusados, não se atina para o motivo
que as levasse a agir nesse sentido.
A prova dos autos é, por conseguinte, livre de dúvidas e
a condenação pelo crime era mesmo de rigor.
Relativamente à participação de menor importância
pretendida pelo réu Daniel, alegando somente ficara do lado externo da casa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501701-97.2018.8.26.0548 -Voto no
7
melhor sorte não lhe assiste. Como em qualquer atividade humana, é possível a
divisão de tarefas na prática de um delito, mormente no roubo, pois enquanto
um agente ameaça a vítima, o outro pode ser o responsável por desapossá-la
dos bens, ou mantendo-se como vigia para garantir o sucesso do crime, agindo
em coautoria. Assim, ainda que o corréu se mantivesse fora da casa, em
evidente postura de vigilância, deve ser punido segundo a regra do artigo 29,
caput, do Código Penal.
Pretende o apelante Fabio Henrique seja considerada
a atenuante da menoridade. Como se observa da sentença, o cálculo da pena ao
atingir a segunda fase, mantinha a quantidade mínima de quatro anos, não
sendo possível ao juiz aplicar redução aquém do mínimo legal. Nesse sentido a
Súmula 2311 do Superior Tribunal de Justiça e reiteradas decisões desta
Corte3.
Quanto ao pedido de afastamento do concurso de agentes,
melhor sorte não socorre ao apelante Douglas. O ofendido Danilo confirmou fossem três os
agentes do roubo e a vítima Robertha reafirmou a abordagem realizada por dois agentes,
esclarecendo não visualizara o terceiro porque permaneceu dentro do caro. Isso é o que
basta para o reconhecimento daquela causa especial de aumento
Portanto, a dosimetria está correta, pois a pena-base somente
foi majorada em um terço por conta da causa especial de aumento do concurso de pessoas,
restando como definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-
multa.
Quanto ao regime, a postura no sentido de que todo delito de
roubo deva ser punido com o regime fechado ignora, data vênia de seus defensores, o
princípio constitucional de individualização da pena. Não se podem equiparar situações
como a verificada nestes autos, com delitos de consequências bem mais graves para os
ofendidos, quando os agentes se comportam com extrema violência. O estabelecimento do
regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto
1 Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (DJ 15.10.1999)
3 Precedentes: Apelação 490.434.3/1-00, da 3a Câmara e 913.777.3/8, desta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501701-97.2018.8.26.0548 -Voto no
8
mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a
conduta dos agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar
o direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o crime, o que de muito deixou
de ser a finalidade do sistema jurídico-penal.
Nesse passo, mostra-se mais adequado para a justa
reprovação o estabelecimento do semiaberto para início de cumprimento a ambos os
apelantes, anotando-se que a interpretação literal da norma penal não é a mais adequada.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao apelo de
Daniel Douglas Silva dos Santos e dá-se provimento parcial ao recurso de
Fabio Henrique Silvério dos Santos, apenas para fixar o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena, mantida no mais a respeitável
sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator